Tribunal: TJES
Processo: 5004076-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5004076-51.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: CONSERMA - SERVICOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP
AGRAVADA: WALK BUSINESS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS APTOS À DESCONSIDERAÇÃO PRETENDIDA. MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO É SUFICIENTE PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ATINGIMENTO DOS BENS DOS SÓCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Não há que se falar em relação de consumo, pois a sociedade empresária agravante firmou contrato de seguro com a executada/agravada para o fomento de sua atividade, bem como não há a demonstração de hipossuficiência técnica, não se afigurando possível, portanto, a aplicação da teoria finalista mitigada.
2) A desconsideração da personalidade jurídica é uma medida de transposição da proteção jurídica dos sócios concernente à autonomia patrimonial da empresa, para atingir o patrimônio daqueles, nas hipóteses em que haja abuso decorrente de desvio de personalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). A simples afirmação de insolvência de uma empresa e da inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para presumir a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Não demonstrada nenhuma das situações capazes de afastar a distinção da pessoa jurídica da pessoa dos seus sócios, deve subsistir o princípio da autonomia subjetiva da pessoa jurídica, com o indeferimento do pedido.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência que pretendia a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSERMA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA
(id. 1470672), no qual pretende a reforma da decisão “a quo” (lançada no feito originário no evento 1470996 - fls. 272/277), que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos em face de
WALK BUSINESS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
(autos n.º 0018137-66.2017.8.08.0024), indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência que pretendia a instauração do respectivo incidente.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Em primeira instância, trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica oposto pela agravante,
CONSERMA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA
, no bojo do feito executivo n.º 0029542-41.2013.8.08.0024, em que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens da devedora executada
WALK BUSINESS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
. Assim, pretende a recorrente alcançar o patrimônio dos sócios Giovani Batista Gimenes e Nilo Capovilla Netto. O incidente se funda na ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica devedora (id 1470992).

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a relação jurídica retratada na execução alvo do incidente não é de consumo, pois a recorrente contratou a recorrida como corretora de seguro para que pudesse celebrar contrato com a Petrobras, ou seja, a contratação se deu para o fomento da atividade econômica da agravante. Outrossim, pontua que a mera inexistência de bens penhoráveis não é causa, por si só, para a desconsideração postulada (id 1470996 - fls. 272/277).

Irresignada,
CONSERMA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA
pretende o reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
presença dos requisitos para a desconsideração, com a prova de desvio de finalidade, má-fé e confusão patrimonial por parte da recorrida; e
(ii)
possibilidade de aplicação do CDC no que se refere à contratação de seguro por pessoa jurídica para a proteção de seu patrimônio (id. 1470672).

De saída, em relação à aplicabilidade do CDC, da análise da demanda originária, verifico, “prima facie”, que a própria agravante afirma que contratou os serviços da agravada como corretora de seguros
para que pudesse celebrar contratos com a Petrobras
. Portanto, assim como o fez o juízo “a quo”,
entendo pela inaplicabilidade do CDC, na medida em que a agravante manteve relação negocial com a recorrida para o fomento de sua atividade econômica
. Sobre o tema, segue julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, INDEFERIU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR [...]. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Não acolhimento. Pessoa jurídica.
Não incidência da teoria finalista mitigada.
Contratos firmados para o fomento da atividade econômica. Vulnerabilidade ou hipossuficiência não demonstrada
[...] (TJPR; Agravo de Instrumento n.º 0058056-39.2022.8.16.0000; Relator: Des. João Antônio De Marchi; Décima Quarta Câmara Cível; J 25/04/2023; DJPR 25/04/2023).

Desse modo, nesta análise prefacial, não há que se falar em relação de consumo, pois a sociedade empresária agravante firmou contrato de seguro com a executada/agravada para o fomento de sua atividade, bem como não há a demonstração de hipossuficiência técnica, não se afigurando possível, portanto, a aplicação da teoria finalista mitigada.

Sigo, então, ao enfrentamento da matéria residual.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica está consagrado expressamente no art. 50 do Código Civil e objetiva impedir o uso fraudulento da empresa pelos sócios com o intuito de frustrar os direitos dos credores, sendo que, para tanto, deve ser comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

O desvio de finalidade, nos termos do §1° do artigo 50 do Código Civil, resta caracterizado por ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica ou em praticar atos ilícitos de qualquer natureza, enquanto a confusão patrimonial se consagra pela inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, em consonância com o §2° de tal dispositivo legal.

Quanto aos requisitos, desvio de finalidade e confusão patrimonial, especificamente, é válido trazer a baila os ensinamentos doutrinários:

"
O desvio de finalidade tem conotação ampla e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa
.
A confusão patrimonial, que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio usa o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais
. É o que se convencionou chamar de cominglin of funds, ou seja, promiscuidade de fundos, evidenciando a confusão patrimonial" (Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald. Manual de Direito Civil, volume único. 1ª Edição. 2017. Ed. JusPODIVM, p. 356).

Ademais, é importante mencionar que
a modalidade de intervenção de terceiro ora em análise, qual seja, desconsideração da personalidade jurídica, é considerada medida excepcional,
a qual somente deve ser concedida nos casos extremos, quando restarem demonstradas evidências robustas da ocorrência das hipóteses legais que a autorizem
.

Cumpre esclarecer que, em se tratando de incidente de desconsideração de personalidade jurídica,
a causa de pedir em referência se consubstancia na própria demonstração dos pressupostos materiais necessários para o provimento da desconsideração intentada
, os quais, na presente demanda, remetem aos requisitos elencados pelo art. 50 do Código Civil, que transcrevo “in verbis”:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Entendo, assim como o Magistrado atuante em primeira instância que na situação vertente resta configurada a “[...] ausência de indicação de qualquer fato que indique abuso de personalidade jurídica.
[Tratando-se de alegação de] mera inexistência de bens a satisfazer a execução, o que não é suficiente para a medida
[...]” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2190730-65.2022.8.26.0000 - Ac. 16003258; Relator: Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; J 31/08/2022; DJ 02/09/2022). No mesmo sentido, seguem reiterados julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINOU A INCLUSÃO DOS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. Inexistência de indícios de abuso da personalidade jurídica, sequer alegados em concreto.
A ausência de bens penhoráveis ou encerramento irregular da pessoa jurídica devedora não autorizam, por si só, a inclusão de seus sócios no polo passivo da execução
. Mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos do art. 50 do CC, não autoriza a desconsideração. Precedentes do STJ. Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2303214-23.2022.8.26.0000; Ac. 16767669; Relator: Des. Elói Estevão Troly; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; J 22/05/2023; DJESP 29/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. Ônus da prova é do credor. Inexistência de indícios de abuso da personalidade jurídica.
A ausência de bens penhoráveis ou encerramento irregular da pessoa jurídica devedora não autorizam, por si só, a inclusão de seus sócios no polo passivo da execução
. Precedentes do STJ. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2003523-83.2023.8.26.0000; Ac. 16769604; Relator: Des. Elói Estevão Troly; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; J 22/05/2023; DJESP 29/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. [...] INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CCB. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. MOTIVOS INSUFICIENTES. 1. O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao Tribunal incumbe aferir, tão somente, se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade. [...] 3. A desconsideração da personalidade jurídica e o consequente direcionamento da execução contra a pessoa dos sócios da empresa devedora é medida excepcional, a ser adotada somente no caso de constatação inequívoca de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme dicção do
artigo 50, do Código Civil
. 4.
A inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades, por si sós, não dão ensejo ao levantamento da distinção do patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios, exigindo-se prova de atos concretos de abuso ou fraude, situação não evidenciada nos autos
. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5050630-13.2023.8.09.0011; Relatora: Desª Maria das Graças Carneiro Requi; Primeira Câmara Cível; J 19/05/2023; DJEGO 23/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL
. PROVA DE DESVIO DE PERSONALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. A desconsideração da personalidade jurídica é uma medida de transposição da proteção jurídica dos sócios concernente à autonomia patrimonial da empresa, para atingir o patrimônio daqueles, nas hipóteses em que haja abuso decorrente de desvio de personalidade ou confusão patrimonial (
art. 50 do Código Civil
).
A simples afirmação de insolvência de uma empresa e da inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para presumir a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Não demonstrada nenhuma das situações capazes de afastar a distinção da pessoa jurídica da pessoa dos seus sócios, deve subsistir o princípio da autonomia subjetiva da pessoa jurídica, com o indeferimento do pedido
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 2679250-93.2022.8.13.0000; Relator: Des. Fernando Lins; Vigésima Câmara Cível; J 10/05/2023; DJEMG 11/05/2023).

Destaco que essa foi a única argumentação trazida pela agravante em primeira instância, quando da instauração do incidente em questão.
Agora, neste recurso há a veiculação de uma série de considerações direcionadas
à configuração de desvio de finalidade, má-fé e confusão patrimonial da recorrida,
que não foram veiculadas na origem, o que não pode ser apreciado neste segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
.

Afinal, “[...] a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
[...]” (TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSERMA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA
(id. 1470672) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada (lançada no feito originário no evento 1470996 - fls. 272/277), que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência que pretendia a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2023 às 18:05:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46458302062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR